Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-97.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026287-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROGERIO XIMENDE JALES - CPF: 888.955.642-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – CONCEDIDO CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR – QUADRO DE SAÚDE DEBILITADO – IRRESIGANAÇÃO MINISTERIAL – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO AO TRANSPLANTE DE CÓRNEA – QUADRO INFECCIOSO – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – INVIABILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Estando demonstrado, em elementos concretos, que o reeducando apresentou rejeição ao transplante de córnea, aliado ao quadro infeccioso, bem como atestada a inviabilidade de tratamento adequado na unidade prisional, tem-se por preenchido os requisitos p
revistos no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e no artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, devendo ser mantida a prisão domiciliar humanitária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público estadual
, em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0005554-68.2012.8.11.0015, concedeu ao reeducando
Rogério Ximendes Jales
a prisão domiciliar.

O agravante sustenta em suas razões recursais anexas (Id. 189216154), que, apesar de a jurisprudência, excepcionalmente admitir a prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, deve estar comprovado que está acometido de doença grave extrema e que não possa receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que, sob a ótica ministerial, não está comprovado no presente caso, pois
“embora
tenha sido juntado aos autos laudo médico dando conta que o agravado necessita realizar nova cirurgia de transplante de córneas, não há nos autos qualquer documento que comprove que ele não tem condições de receber o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, mediante escoltas, sempre que necessário, não restando, portanto, demonstrada a imprescindibilidade da medida.”

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de ver revogada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, determinada a prisão do agravado, restabelecendo-se o cumprimento da pena em regime fechado.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o reeducando apresentou as contrarrazões recursais (Id. 189216155), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 189216157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em Execução Penal – Decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar ao reeducando – Insurgência ministerial – Requestada a revogação da prisão domiciliar do reeducando, para continuidade do cumprimento da pena no regime fechado – Inviabilidade – Necessidade de manutenção da benesse – Reeducando extremamente debilitado, por motivo de rejeição do transplante de córnea em ambos os olhos, os quais estão em grave estado de infecção – Efetiva constatação da incapacidade do poder público de prestar tratamento adequado no estabelecimento prisional – Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana – Pelo desprovimento do Agravo.”

(Id. 198022665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Ministério Público estadual
maneja o presente recurso de agravo em execução penal, buscando a revogação da decisão de primeiro grau, que concedeu ao reeducando
Rogério Ximendes Jales
a prisão domiciliar.

Sustenta, em síntese, que, apesar de a jurisprudência, excepcionalmente admitir a prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, deve estar comprovado que está acometido de doença grave extrema e que não possa receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que, sob a ótica ministerial, não está comprovado no presente caso, pois
“embora
tenha sido juntado aos autos laudo médico dando conta que o agravado necessita realizar nova cirurgia de transplante de córneas, não há nos autos qualquer documento que comprove que ele não tem condições de receber o tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, mediante escoltas, sempre que necessário, não restando, portanto, demonstrada a imprescindibilidade da medida.”

No entanto, não vejo razão na irresignação.

De fato, a jurisprudência das Cortes Superiores, interpretando o disposto no artigo
117 da Lei de Execução Penal, adotou o entendimento de que é possível o recolhimento domiciliar de presos submetidos aos regimes semiaberto e fechado, em casos excepcionalíssimos, desde que esteja demonstrado concretamente o estado de saúde debilitado e inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Atento ao disposto, o magistrado singular concedeu a prisão domiciliar em caráter humanitário ao agravado, nos seguintes termos:

“(...) Depreende-se que o recuperando foi submetido a um transplante de córnea em ambos os olhos e está sofrendo rejeição, de modo que se faz necessária consulta no Hospital de Olhos de Cuiabá para realização de novo transplante, a teor do laudo do médico especialista oftalmologista, subscrito pelo Dr. Felipe T. Heringer, datado em 01/12/2022, do seguinte teor:

“Paciente Rogério Ximendes Jales, 34 anos, apresentando quadro de rejeição de transplante de córnea em ambos os olhos. Transplantes realizados nos anos de 2019 e 2020. Motilidade ocular em ambos os olhos. Sugiro encaminhamento para o Hospital de Olhos de Cuiabá para novo transplante de córnea. Prescrito Vigamox + Hyabak devido ao
quadro infeccioso
em ambos os olhos. CID: Z94.7 H17.1”. [sic]

Resta claro da simples leitura do documento a impossibilidade de a unidade prisional prestar os devidos atendimentos médicos e da indispensabilidade do tratamento para a manutenção da visão do reeducando, que corre sério risco de perdê-la caso deixe de receber o tratamento médico adequado.

Em 01/11/2022 este Juízo determinou diligências no sentido de avaliar a necessidade da prisão domiciliar. Por meio da Comunicação Interna n.º 266/2022 de mov. 140.1, firmada pela própria equipe de profissionais da saúde atuantes no presídio, foi esclarecido que: “O interno recebeu atendimento médico em 16/11/2022. Encaminhado para avaliação com oftalmologista através do sistema de regulação de vagas do município de Sinop. Permanece em uso de colírios prescritos pelo oftalmologista que realizou o transplante de córnea”. [sic].

Verificado, portanto, que o apenado não foi submetido a tratamento algum, sendo apenas encaminhado para avaliação do SUS, aguardando regulação de vaga.
Continua até o momento sem avaliação e sem tratamento,
fazendo uso de meros colírios
receitados pelo seu médico assistente. O que, evidentemente, não é o suficiente para sanar a sua doença, já que o interno corre risco de perder sua visão se não realizado novo transplante de córneas.

Não há dúvidas de que resta caracterizada a gravidade da doença do apenado e da inviabilidade de tê-las tratado, recuperando sua saúde ocular, dentro do ergástulo.

Nesse passo, evidente a precariedade do sistema de saúde num todo disponibilizado pelo Estado, o que se intensifica ainda mais dentro da unidade prisional.
Existe apenas um médico vinculado aos atendimentos no presídio, cedido informalmente pelo Município, de graça, que comparece apenas 01 vez por semana para os atendimentos de um público enclausurado na abarrotada unidade prisional. E atendimento a consultas e diagnósticos de menor complexidade e de facilitada cura.

In casu observado que o Estado não se desincumbiu da sua obrigação de prestar saúde adequada ao enclausurado.
A rejeição do transplante das córneas é algo evidente. Se não tratado seriamente poderá sofrer consequências gravíssimas, colocando em risco a visão do reeducando
.

Portanto, falha do Estado no sistema prisional, visto não ter promovido e garantido a saúde do reeducando, como lhe é de direito
. Se a prisão domiciliar pressupõe a inviabilidade de tratamento intramuros, essa está patentemente demonstrada na morosidade e inoperância do Estado em promover o mínimo tratamento adequado, que tudo indica que deverá passar por novo transplante de córneas.

A situação prisional, por sua precária saúde, deve ser analisada com razoável dose de bom sendo e de clemência. Questão de humanidade que se liga aos princípios da dignidade da pessoa humana, de acesso à saúde e do direito à vida (Constituição Federal, arts. 1.° inciso III, 5.°, e 196). E não são normas meramente caput programáticas, nem eficácia contida ou limitada. Mas de eficácia imediata, incontinenti e inerente à própria existência do ser humano.

(...)

O art. 117 da Lei de Execuções Penais, na sua singular literalidade, é cristalino ao discorrer sobre possibilidade de concessão de regime domiciliar ao condenado acometido de doença grave apenas nos casos de cumprimento de pena em regime aberto. O que, atrelado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ganha amplidão capaz de abranger outras situações, com suas peculiaridades.

Com a evolução e o aperfeiçoamento dos institutos de proteção aos direitos e às garantias fundamentais, viável flexibilizar essa prerrogativa a ser analisada em qualquer momento do cumprimento da pena, a depender da realidade de cada caso em específico.

A respeito disso, o STJ já deliberou:

(...)

Diante disso, o art. 318 do CPP, mesmo editado em função da prisão preventiva, aliado ao art. 117 da LEP, interpretados de forma extensiva e sistemática, garantem a concessão de prisão domiciliar àqueles que comprovarem satisfatoriamente a sua necessidade, independentemente de cumprirem pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto ou fechado.

É dever do estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência de saúde ao preso, seja no estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, conforme dispõem os arts. 11, inciso II; 14, caput, § 2º; 41, inciso VII; e 120, inciso II, da LEP.

(...)

A sensatez no deferimento da prisão domiciliar e sobretudo o comprometimento do reeducando em cumpri-la com rigor devem prevalecer, na medida em que se ele descumprir as regras impostas para concessão da prisão domiciliar enquanto permanecer sob os auspícios da benesse, decidindo empreender fuga ou cometendo falta grave, por exemplo, além do monitoramento eletrônico a que será submetido, colocará em risco não só esse direito, mas também sua própria visão.

Acaso vier a se meter em uma nova enrascada delituosa sofrerá as consequências de sua própria leviandade, como vem acontecendo, tendo em vista que sua situação de saúde não se revela de fácil trato, mesmo fora do cárcere, que dirá novamente enclausurado, que é a consequência certeira se descumprir as imposições deste juízo.

O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, principalmente sobrevindo notícia de melhora do seu quadro médico, bem como pelo descumprimento de quaisquer das medidas a serem impostas, dentre as quais necessariamente a tornozeleira eletrônica.

(...)

Deve ser enfatizada a análise das condições pessoais e individuais do sujeito para a tomada de decisões, em respeito ao princípio da razoabilidade, assim como deve sempre ser buscada a proteção do indivíduo de intervenções excessivas e desnecessárias, como propõe o princípio da proporcionalidade, ressaltando ainda que, no embate entre princípios, sempre deverá preponderar aquele que beneficiar a vida em primeira mão. E a vida saudável, preferentemente.

Na conjuntura delineada é razoável a concessão de prisão domiciliar ao apenado. A situação fática retratada não garante seu não envolvimento em faltas ou crimes. Entretanto soa como medida razoável e racional, necessária à garantia da dignidade humana do preso, visando restabelecer sua saúde ocular essencialmente. Medida que deve ser reanalisada trimestralmente por este juízo, ficando a cargo do apenado obedecer rigorosamente às condições mínimas adiante impostas e juntar a documentação do seu tratamento ao final de cada três meses, sob pena de retornar ao presídio, com vistas ao Ministério Público.

O laudo médico coligido no mov. 152.2 relata quadro de infecção em ambos os olhos do reeducando, demandando novo transplante de córneas. Situação que evidentemente exige tratamento e acompanhamento médico especializado, visto se tratar da saúde dos olhos. Tratamento este que não é disponibilizado pelo precário sistema de saúde fornecido na unidade prisional.

Logo, imperiosa a concessão da prisão domiciliar pleiteada, a viabilizar o tratamento adequado para fins de garantir a saúde e manutenção da visão do reeducando.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem: 1. Com base nos arts. 5º, XLIX, da CF; 11, inciso II; 14, caput, § 2º; 41, inciso VII; 115; e 117, inciso II, da LEP, conceder ao reeducando Rogério Ximendes Jales a prisão domiciliar para que receba o acompanhamento e tratamento médico necessário, mediante rigoroso cumprimento das condições especiais impostas por este Juízo, sob pena de revogação do benefício, abaixo definidas: (...).”
(Id. 189216162, pp. 54-59).

Coaduno inteiramente com o entendimento do juiz monocrático.

Confere-se dos autos, que, primeiramente, no dia 1º.11.2022, o juiz indeferiu o pedido de prisão domiciliar, porque, naquela ocasião, ainda não se verificava evidenciada a extrema gravidade no estado de saúde do reeducando
“posto que o único laudo acostado pela douta Defesa, subscrito por médico especializado apenas relata que o reeducando está em acompanhamento de pós-operatório, a necessitar de retornos periódicos para avaliação do pós-operatório de transplante de córnea de ambos os olhos e de reavaliação de rotina em 03 meses. Passou por avaliação em 01/06/2022. Nada a retratar o alegado estado de saúde debilitado também noticiado nos autos pela douta Defesa.”
(Id. 189216161, p. 83).

Ainda naquela ocasião, o magistrado singular determinou que o agravado fosse devidamente avaliado por médico especializado na área, visando aferir com acuidade a situação.

No entanto, como ressaltado na decisão ora hostilizada “
o apenado não foi submetido a tratamento algum, sendo apenas encaminhado para avaliação do SUS, aguardando regulação de vaga.
Continua até o momento sem avaliação e sem tratamento,
fazendo uso de meros colírios
receitados pelo seu médico assistente.”

Portanto, ao contrário do que sustenta o parquet – a respeito de não evidenciada a gravidade da situação ou que o reeducando não possa receber tratamento adequado intramuros – ficou evidenciada a precariedade do Estado em promover o tratamento adequado, e expressamente consignada gravidade do quadro atual, pois “
O laudo médico coligido no mov. 152.2 relata quadro de infecção em ambos os olhos do reeducando, demandando novo transplante de córneas. Situação que evidentemente exige tratamento e acompanhamento médico especializado, visto se tratar da saúde dos olhos. Tratamento este que não é disponibilizado pelo precário sistema de saúde fornecido na unidade prisional.”

Evidentemente, não precisa ser especialista na área para concluir que a situação é deveras grave, e o magistrado singular acompanhou com desvelo todo o histórico do quadro de saúde do reeducando, observando com acuidade a evolução e o risco que se tornou à saúde do paciente.

Com efeito, não se pode fechar os olhos para a realidade apresentada, sendo certo que a unidade prisional não dispõe de condições para promover o tratamento adequado ao reeducando, de modo que, sem os devidos e adequados tratamentos, ele poderá perder definitivamente sua visão.

Desse modo, entendo que se encontram presentes,
in casu
, as hipóteses previstas no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, cumulativamente ao que dispõe o artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, que assim dispõem:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;”

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

(...)

II - condenado acometido de doença grave;”

Por fim, como ressaltou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“
Ressalta-se, também, que a concessão da prisão domiciliar, neste momento, não se trata da banalização do crime praticado, porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a dignidade da pessoa humana, se encontrará ameaçada quando o apenado estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia. (...).”
(Id. 198022665).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo representante ministerial de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024